Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708469-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: KARLA SOUZA ABDEL HAMID RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido, nos moldes do art. 487, I do CPC. Em suas razões, alega que houve o desconto indevido a título de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, tal como o adicional de 1/3 de férias; requer, assim, a repetição do indébito. No mais, defende a irregularidade no julgamento antecipado da lide e nulidade por falta de fundamentação. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. Recurso próprio, tempestivo e ausente preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a declaração de hipossuficiência (ID 27529533), nos termos do art. 99, § 3o do CPC. Contrarrazões (27529876). III. Incialmente, não há que se falar em ilegalidade no julgamento antecipado da lide tendo em vista que no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. No caso em apreciação, não há fatos a serem esclarecidos. A discussão gira em torno de matéria de direito, sendo documentalmente satisfatória. IV Nem tampouco, há que se falar em nulidade por falta de fundamentação, eis que a sentença recorrida foi proferida dentro dos limites objetivos da lide e com fundamentação adequada ao fato exposto e ao pedido. V. A controvérsia limita-se sobre a legalidade e o efetivo recolhimento de contribuição previdenciária sobre verba de adicional de férias. VI. Em que pese os esforções argumentativos da parte recorrente, verifica-se da documentação acostada nos autos, especialmente o ID 27529544 que não houve qualquer recolhimento de valores a título de contribuição previdenciária em sua folha de pagamento incidentes sobre o 1/3 de férias. VII. Desta forma, não havendo qualquer desconto a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, o não provimento do recurso é medida que se impõe. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente às custas e honorários advocatícios em favor da parte recorrida que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar do arbitramento, cuja exigibilidade resta suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES - Relatora, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 1o Vogal e ARNALDO CORRÊA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” De início, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que, no caso em exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do c. STJ, em entendimento já sumulado: “Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. Quanto ao recurso extraordinário, analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Sem preparo, ante a isenção legal. A recorrente defende que as contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas transitórias e que não incorporem a remuneração do trabalhador, tratando-se de ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional sobre férias gozadas, devendo culminar na sua restituição. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1072485 / PR, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF